Tribunal: TJDFT
Processo: 0702071-04.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702071-04.2020.8.07.0020 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Aberaldo Franco Nunes Embargado: Condomínio Citta Residence D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Aberaldo Franco Nunes (Id. 29414878) contra o acórdão (Id. 29150387) que negou provimento à apelação manejada pelo ora embargante e deu parcial provimento ao recurso aviado pelo ora embargado. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 5 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator